Tribunal: TJMT
Processo: 1003569-04.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003569-04.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGANTE), VALDIR MENEGATTI - CPF: 593.646.299-49 (EMBARGADO), LUCAS MENEGATTI - CPF: 047.926.441-43 (EMBARGADO), JESSICA BETINA DE OLIVEIRA MENEGATTI - CPF: 050.865.511-02 (EMBARGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (EMBARGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD
– PEDIDO TEMPESTIVO – RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DA BLINDAGEM PARA ALCANÇAR ATOS CONSTRITIVOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – SIGILO PONTUAL DE PEÇAS JUSTIFICADO PELA URGÊNCIA E PRESERVAÇÃO DA UTILIDADE DO PROCESSO – ESSENCIALIDADE DOS BENS DE CAPITAL RECONHECIDA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1003569-04.2026.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

EMBARGADO:

VALDIR MENEGATTI, LUCAS MENEGATTI, JESSICA BETINA DE OLIVEIRA MENEGATTI E B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERÍCIAS LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pela instituição financeira, ora agravante, mantendo a decisão de primeiro grau que prorrogou o
stay period
do grupo recuperando e determinou a restituição de maquinários agrícolas que haviam sido objeto de busca e apreensão.

Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, argumentando, em síntese, a inadmissibilidade da formulação de pedido de prorrogação do período de blindagem sob segredo de justiça, o que teria ocultado dos credores a real situação processual e violado o princípio da publicidade e a proteção da confiança legítima.

Aduz que o acórdão não enfrentou o prejuízo concreto suportado pelo banco, que incorreu em custos logísticos para a apreensão dos bens baseando-se no encerramento do prazo original constante nos autos públicos, e que a decisão foi omissa quanto à exigência legal de decisão judicial expressa para a prorrogação, não podendo o simples protocolo retroagir para invalidar ato jurídico perfeito.

Defende, ainda, que houve omissão acerca da consolidação da propriedade fiduciária nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969 e sobre a necessidade de prova atual e individualizada da essencialidade dos bens, alegando que tal característica não pode ser presumida.

Por fim, invoca a necessidade de prequestionamento de dispositivos do Código de Processo Civil, da Lei nº 11.101/2005 e da Constituição Federal.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento (id. 370431367).

Sem contraminuta, apesar de devidamente intimado (id. 370548380).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – AFASTADA – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO – PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD – REQUERIMENTO TEMPESTIVO ANTES DO TERMO FINAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO MECANISMO JUDICIÁRIO – PROTEÇÃO JURISDICIONAL QUE DEVE RETROAGIR PARA RESGUARDAR A UTILIDADE DO PROCESSO – RESTITUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS – MAQUINÁRIO AGRÍCOLA APREENDIDO EM BUSCA E APREENSÃO – ESSENCIALIDADE CONSTATADA EM LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 49, § 3º, DA LEI N. 11.101/2005 – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA (ART. 47) – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA DELIBERAR SOBRE ATIVOS VITAIS – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

No microssistema da Recuperação Judicial, o exercício do contraditório pode ser diferido em razão da urgência de medidas destinadas a preservar a atividade empresarial, não havendo nulidade quando a parte pode exercer sua defesa em sede recursal e não demonstra prejuízo processual concreto.

Se o pedido de prorrogação do stay period foi formulado tempestivamente (antes do escoamento do prazo de 180 dias), a demora do Poder Judiciário em apreciar o requerimento não pode penalizar o devedor, sob pena de esvaziar a finalidade do instituto e estimular a "corrida de credores".

A proteção do período de suspensão (stay period) alcança os atos constritivos realizados no intervalo entre o fim do prazo originário e a prolação da decisão de prorrogação, desde que o devedor tenha sido diligente e não tenha concorrido para o atraso da marcha processual.

Compete exclusivamente ao Juízo da Recuperação Judicial deliberar sobre a essencialidade dos bens de capital necessários à manutenção da atividade econômica, independentemente de se tratar de créditos garantidos por alienação fiduciária (créditos extraconcursais).

Maquinários agrícolas (tratores e plataformas) utilizados no ciclo produtivo e em período de safra constituem bens de capital essenciais, cuja retirada inviabiliza o soerguimento da empresa, justificando a ordem de restituição para prestigiar o princípio da preservação da função social da empresa (art. 47 da Lei nº 11.101/2005).

Decisão mantida. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado”.

Os embargos de declaração buscam sanar supostas omissões e contradições no acórdão que desproveu o agravo de instrumento interposto pelo Banco CNH Industrial Capital S.A.

Em síntese, o embargante alega que o julgado foi omisso ao não enfrentar a ilegalidade da tramitação sob sigilo do pedido de prorrogação do stay period, o que teria induzido o credor a erro e violado a proteção da confiança e a publicidade processual.

Sustenta, ainda, omissão quanto à consolidação da propriedade fiduciária nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969 e contradição entre a admissão do contraditório diferido e a validação de efeitos retroativos a um pedido que era oculto à coletividade de credores.

A despeito dos argumentos expendidos, verifico que não subsistem os vícios apontados, revelando a pretensão do embargante nítido caráter de rediscussão do mérito.

Inicialmente, quanto à alegada omissão sobre o sigilo do pedido de prorrogação, o acórdão foi expresso ao consignar que, no microssistema da recuperação judicial, a preservação da atividade empresarial autoriza o magistrado a adotar medidas urgentes e acautelatórias, sendo o sigilo pontual de certas peças uma faculdade do juízo para evitar a "corrida de credores" e garantir a utilidade do processo.

O julgado enfrentou a questão ao destacar que a publicidade foi restabelecida com a prolação da decisão e que o exercício do contraditório se operou de forma diferida por meio do recurso, não havendo que se falar em nulidade quando a finalidade protetiva do
stay period
exige celeridade diante do risco de paralisação da atividade produtiva.

No que tange à tese de que a boa-fé do credor e os custos da diligência de busca e apreensão deveriam prevalecer sobre a retroatividade da prorrogação, o acórdão fundamentou de forma clara que, protocolado o pedido de extensão do prazo de blindagem de forma tempestiva pelos recuperandos, a demora na apreciação judicial não pode penalizar o devedor.

Ao contrário do que afirma o embargante, o julgado não ignorou o estado objetivo dos autos, mas aplicou a orientação jurisprudencial consolidada de que a proteção jurisdicional deve retroagir ao momento do requerimento para evitar o esvaziamento do instituto recuperacional, prevalecendo, neste caso, o princípio da preservação da empresa sobre o interesse individual do credor fiduciário.

Relativamente à omissão sobre a consolidação da propriedade nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, o voto condutor explicitou que a essencialidade dos bens de capital — trator e plataformas de corte necessários à colheita — opera uma restrição legítima ao direito do credor proprietário, conforme o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Ademais, foi devidamente esclarecido que compete exclusivamente ao juízo universal deliberar sobre tais ativos, e que o direito real de garantia cede espaço à manutenção da fonte produtora durante o período de blindagem, o que afasta a tese de que o ato constritivo seria "perfeito" ou "insuscetível de revisão".

Não se vislumbra, igualmente, a contradição apontada entre o contraditório diferido e a eficácia retroativa do pedido.

O acórdão harmonizou tais institutos ao concluir que a urgência da medida e a diligência dos recuperandos justificam a manutenção da posse dos bens essenciais, sendo o posterior debate recursal suficiente para garantir a ampla defesa.

O que se observa, em verdade, é a mera insatisfação do banco com o resultado do julgamento que privilegiou a continuidade da colheita e o soerguimento do grupo em detrimento da retomada imediata do maquinário.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026